Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADES BÁSICAS DA ALIMENTANDA ATENDIDAS. ANÁLISE PRELIMINAR.

1. Preconiza o §1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando, fatos que, via de regra, necessitam de dilação probatória completa.

2. Se a decisão que fixou os alimentos provisórios avaliou os elementos necessários à apreciação do binômio necessidade e possibilidade, estabelecendo montante razoável e proporcional diante das provas até então produzidas, não há que se falar em sua reforma, necessitando o feito de dilação probatória para averiguar a real capacidade financeira do alimentante.

3. Afigura-se inviável averiguar nos limites deste agravo de instrumento, de forma segura e precisa, a real possibilidade financeira do alimentante, ao passo que, num primeiro momento, as necessidades básicas da criança encontram-se asseguradas.

4. A decisão deve ser mantida por seus fundamentos, sem prejuízo de posterior reanálise pelo juízo de origem, após a necessária instrução do feito.

5. Recurso conhecido e improvido.